Tribunal: TJMT
Processo: 0002600-82.2014.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002600-82.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEWEN KESSIO SILVA DA CUNHA (APELADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), NERI PREUSSLER - CPF: 441.785.220-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REFORMA DA DOSIMETRIA
.
PROVIMENTO
. PENA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO PODE, ATUALMENTE, FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
PREAMBULAR DE

PRESCRIÇÃO
OFERTADA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS.
ACOLHIMENTO
. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO LEGALMENTE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DE SENTENÇA, CONSIDERANDO INCLUSIVE A NOVA PENA APLICADA.
RECURSO PROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

1.

Há óbice atual da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na qual estatui que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, de modo que a dosimetria da pena do acusado deverá ser revista.

2.

Ainda que com o provimento da irresignação ministerial, elevando a pena definitiva a 01 (um) ano de reclusão, a prescrição se faz presente no caso, pois entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (09 de setembro de 2014) e a sentença prolatada (09 de dezembro de 2019) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, fulminando a pretensão punitiva estatal, a teor do que dispõe a norma do art. 110 do Código Penal, à míngua de qualquer causa que pudesse alterar estes termos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara de Comodoro/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou Dewen Kessio Silva da Cunha por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 10 (dez) meses de reclusão em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, substituída por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, a ser imposta pelo juízo da execução (ID 143408687, p. 136/141).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
a reforma da dosimetria da pena de segunda fase, para que não fique abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 143408687, p. 142/144).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões defensivas. Nesta peça, a defesa pugnou primeiramente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, acaso fosse passada esta tese, manifestou-se pelo desprovimento do apelo para manter incólume a pena imposta, após refutar as teses ventiladas (ID 143408687, p. 157/165).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos. Assim, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso no mérito (ID 148687187).

V O T O R E L A T O R

O pleito ministerial comporta pronto acolhimento, visto que há óbice atual da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na qual estatui que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, de modo que a dosimetria da pena do acusado deverá ser revista. Assim, por não existirem circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, mantendo a confissão na segunda – porém, sem abaixar aquém do mínimo legal – e não existindo qualquer causa de aumento ou diminuição na última etapa,
fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal
, provendo então a irresignação ministerial.

Contudo, embora tenha se dado provimento ao recurso do Ministério Público, entende-se que a tese preambular levantada pela Defensoria Pública merece acolhimento. Nesse sentido, como bem anotado, a denúncia traz como data dos fatos o dia 23 de junho de 2014, tendo o juízo recebido a inicial acusatória em
09 de setembro de 2014
.

Ato contínuo, a sentença somente foi proferida em
09 de dezembro de 2019
, condenando o recorrido a uma pena de 10 (dez) meses de reclusão. Com efeito, desta decisão o Ministério Público recorreu, requerendo,
em última análise e aqui provido
, fosse fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão, pela impossibilidade de se manter, na segunda fase do processo dosimétrico, a sanção intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, ainda com o provimento, elevando a pena definitiva a 01 (um) ano de reclusão,
a prescrição se faz presente no caso
, devendo ser prontamente reconhecida por este órgão julgador, pois ela se opera no pior cenário em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal). Assim, considerando-se que entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (09 de setembro de 2014) e a sentença prolatada (09 de dezembro de 2019) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos,
tem-se por fulminada a pretensão punitiva estatal
, aplicando-se a norma disposta no art. 110 do Código Penal, à míngua de qualquer causa que pudesse alterar estes termos.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
por ser a medida de direito. Todavia,
declaro extinta a punibilidade
do recorrido pelo reconhecimento da preambular da
prescrição
aventada nas contrarrazões, pois a nova pena aplicada não é capaz de alterar a conclusão aqui adotada, notadamente pelo transcurso de 05 (cinco) anos entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença, superior ao marco temporal previsto no art. 109, V do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023